Tribunal: STF
Processo: HC 270121
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.077.517/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I e IV, e §4º-A, do CP), e de receptação, por duas vezes (art. 180 do CP). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 26 anos de reclusão, em regime fechado. O acórdão ficou assim ementado: 

Apelação criminal Roubo majorado pelo concurso de agentes, e restrição da liberdade da vítima, furtos qualificados e receptações Sentença condenatória fixando regime inicial fechado.
[...]
Mérito - Materialidade e autoria comprovadas - fato 1: roubo com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade de três vítimas. Fato 2: furto no Banco do Brasil, com explosão, rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 3: furto no Banco Santander, com explosão, em concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Fato 4: furto na empresa Foto Persin, com rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 5: receptações de veículos. Acusados fortemente armados, que foram até a comarca previamente, antes das ações delitivas, para obtenção de informações e detalhes dos locais onde ocorreriam as ações criminosas. Acusados presos em Sumaré, na residência de um deles, onde foram apreendidos vários objetos e veículos produto de crime, inclusive os subtraídos da empresa Foto Persin, além de dinheiro, incluindo cédulas queimadas e danificadas. Dentro de um dos veículos abandonados pelos agentes, localização de dois cartuchos íntegros de .45 e documento pessoal do corréu Evandro. Testemunhas e vítimas que relataram detalhadamente como os fatos ocorreram e todas as investigações encetadas. 
Dosimetria - exasperação das penas-base de todos os réus, para todos delitos, conforme pleito Ministerial. Na segunda fase, consideração da agravante da reincidência para Fabio, Davi e Bruno. Na terceira fase, quanto ao delito de roubo, exasperação decorrente de duas majorantes. 
Concurso material mantido. 
Regime inicial fechado bem justificado. 
Preliminares afastadas. 
Recursos Defensivos improvidos. 
Recurso Ministerial provido para exasperar as penas-base de todos os sentenciados.
Comunicação à VEC. 

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante não impugnou fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da negativa de prestação jurisdicional e do formalismo excessivo verificado no julgamento do agravo regimental pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão proferido pela Quinta Turma no AgRg no HC nº 1.077.517/SP, para que outro seja proferido com o efetivo enfrentamento das razões recursais deduzidas pela defesa, afastando-se o óbice da Súmula 182/STJ”. Subsidiariamente, “proceder ao redimensionamento da reprimenda, com o afastamento da exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria e a adequada recomposição das fases de fixação da pena”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

[...]
O recurso não merece conhecimento. 
Afinal, o agravante não infirmou fundamento autônomo e suficiente para, liminarmente, não conhecer do habeas corpus, qual seja, ainda que renovados os argumentos, é inviável promover nova impugnação à dosimetria de forma fracionada e em oportunidades diversas, por causar verdadeiro tumulto processual e violar os deveres de ética e lealdade processuais. 
Portanto, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 182/STJ, segundo o qual é inviável o agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
[...]

Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em suma, é inequívoco o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões proferidas no processo, o que não se admite na via eleita, mormente sob a ótica da defesa. 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido relacionado ao “ ao redimensionamento da reprimenda”, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente